Tribunal: TJMT
Processo: 1047638-37.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047638-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu o valor dos honorários advocatícios arbitrados,
sob alegação
de nulidade por decisão
extra petita
, omissões quanto à aplicação do princípio pacta sunt servanda e à análise de termos de quitação, além de contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; e (
ii
) definir se os embargos declaratórios poderiam conferir efeitos infringentes à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.
O acórdão embargado analisou devidamente todas as questões levantadas no recurso de apelação, fundamentando-se na legislação aplicável e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o teor da decisão, buscando reexame da matéria já decidida, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

6.
A inexistência de vícios processuais no acórdão embargado impede a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impede a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão
(Id. 257358733)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embarga
nte
,
para
reduzir
o valor da condenação, fixando os honorários em
R$
8.000,00 (oito
mil reais) relativo
ao processo n. 0008168-
48.2013.8.22.0001,
em favor da embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O Embargante alega, em sí
ntese, que o acórdão
seria nulo por ter decidido além dos limites da lide (decisão
extra petita
),
ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide.

Além disso, sustenta que a decisão apresentou obscuridade e omissões, uma vez que não explicitou a correta aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, nem esclareceu as cláusulas contratuais que tratam da remuneração por êxito, sustentando que o acórdão deveria ter analisado mais detalhadamente a condição suspensiva prevista para o pagamento de honorários, ponto crucial do contrato firmado entre as partes.

Aponta também a existência de
omissão
, argumentando que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo ele, comprovariam a quitação integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual, documentos estes que
foram
ignorados de maneira indevida, o que configura erro que deve ser corrigido.

Assevera que tal omissão já foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça no
REsp
2147452/MT, “
onde a omissão foi reconhecida como violação ao art. 1.022, II, do CPC, sendo determinado o retorno dos autos para a devida análise das
matérias tratadas nos embargos de declaração
”.

A
lega contradição quanto à distribuição do ônus sucumbencial e à fixação dos honorários, afirmando que os valores arbitrados foram desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado, carecendo a fundamentação de justificativa adequada, gera
n
do
um desequilíbrio na condenação
.

R
equer a distribuição do ônus de sucumbência em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante
e
pleiteia a manifestação quanto aos artigos art. 11, art. 85, § 2º e 8º, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e
parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596 do CC; art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da CF, para fins de prequestionamento.

A parte
e
mbargad
a
apresentou contrarrazões em
Id.
263601292
,
sustentando os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material, e que as alegações do
BANCO
visam apenas reabrir a discussão da matéria. Defende, ainda, que o pedido de arbitramento de honorários foi genérico, e não fixado em 18%, como alega o embargante.

Requer a
rejeição dos
aclaratórios
.

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já
decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Na hipótese, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em
questão.

Contudo, registro que os
aclaratórios
não comportam acolhimento, pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO

UNILATERAL DO CONTRATO. VALOR REDUZIDO. PARCIAL

PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente

o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o montante em

R$ 11.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A parte

apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por decisão
extra petita

e falta de interesse de agir, e no mérito, pleiteia a improcedência do pedido ou,

alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita

na sentença de primeiro grau; (
ii
) estabelecer se a
rescisão unilateral do

contrato sem justa causa enseja direito ao arbitramento proporcional dos

honorários advocatícios; e (
iii
) determinar se o montante de honorários fixado

na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido

unilateralmente sem justa causa pelo apelante autoriza a fixação de honorários

por arbitramento, em conformidade com o art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994,

em valor compatível com o trabalho realizado até a data da rescisão.

4. Não ocorre julgamento
extra petita
quando a sentença se limita a analisar e

decidir o pedido inicial de arbitramento de honorários, pautando-se na causa

de pedir delimitada na petição inicial, conforme entendimento do STJ.

5. Na ausência de estipulação contratual sobre honorários em caso de rescisão

antecipada, prevalece a fixação judicial por apreciação equitativa, observando

o grau de complexidade do serviço, o trabalho efetivamente realizado e o

tempo de tramitação, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6. O valor arbitrado em primeiro grau, contudo, não reflete adequadamente a

razoabilidade e proporcionalidade da prestação de serviços realizados até a

rescisão, sendo adequado o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em

atendimento aos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1
. A rescisão unilateral do contrato sem justa causa pelo

contratante autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios

pelo trabalho desenvolvido até a data de rescisão, mesmo em contratos de

êxito. 2. Em hipóteses de arbitramento, a fixação equitativa dos honorários

deve observar a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho desenvolvido

e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia),

art. 22, §2º; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§2º, 8º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT,
RelMin
. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1014538-

28.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j.
08/03/2023
”
.
(
Id. 257358733 – fls. 2).

Pois
bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado, como já enfrentado em outras oportunidades, é possível observar, da simples leitura das ponderações do recurso, o nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com o teor da decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua
tese.

Em síntese, a pretensão busca, de forma indireta, a rediscussão de matéria já exaurida no julgamento do recurso de apelação, cujo desfecho foi diverso daquele almejado pelo ora Embargante, o que é inadmissível.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR-ED
/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Logo, sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação manejado pela instituição financeira, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do próprio precedente citado pelo BANCO BRADESCO em suas razões,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial nº 1720988 – MS.

Tal entendimento, ao contrário do que sustenta o Embargante, BANCO BRADESCO S/A, está devidamente alinhado ao que foi decidido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado no acórdão embargado. O referido acórdão reconhece que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários devidos ao escritório pelo trabalho realizado até então, afastando, assim, a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra.

Esse posicionamento encontra-se expresso no item
4
da ementa do referido aresto, omitida pelo Embargante, senão, vejamos:

“(...)
4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) (
g.n
.)

Ademais, o acórdão embargado também fez referência a outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento, conforme destacado no seguinte
trecho:

“
(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23
/10/2023,
DJe
25/10/2023)
”
(Id. 257358733 – fls. 7).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria
jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os embargos de declaração opostos, visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no decisum embargado, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Em verdade, vejo que
o Embargante objetiva
o reexame das matérias já resolvidas, com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ªTurma
.
DJe
de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que não atenda a exata pretensão do Recorrente.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, o simples prequestionamento da matéria não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável
a
demonstração inequívoca da existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias
[...]” (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Nesse
sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E
PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado
.”(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
REJEITO
os embargos de d
eclaração opostos pelo
BANCO BRADESCO
S/A
.

Fica o Embargante ciente de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025